Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. ART. 313, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUPOSTO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
1. Os fatos imputados ao paciente evidenciam a sua gravidade concreta pois se trata, em tese, de crime cometido em contexto de violência doméstica contra vítima menor idade.
2. A custódia cautelar do paciente se mostra necessária para resguardar a integridade física da vítima, menor de idade, bem como assegurar a execução da medida protetiva de urgência.
3. O descumprimento de medida protetiva sugere fortemente a necessidade de medida excepcional para se garantir a segurança e integridade física e psicológica da vítima.
4. Em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, muitas vezes a vítima se encontra presa a situações de extrema vulnerabilidade e submissão, de modo que o suposto consentimento com as atitudes do acusado deve ser analisado de forma minuciosa, especialmente quando se trata de vítima menor de idade. 4.1 Tese sobre eventual consentimento ou não da vítima com a reaproximação do paciente envolve vasta análise probatória, inviável em habeas corpus.
5. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto.
6. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo.
7. Ordem denegada.